Tribunal: STF
Processo: HC 233854
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por LUDOWICO PEDRO JANESCH contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento do HC n. 0029904-55.2014.403.0000/SP.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 288, 317 e 318, todos do Código Penal e, encerrada a instrução criminal, absolvido com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. A sentença absolutória data de 18.5.1993 (fls. 1761/1770).



    Irresignada com a demissão decorrente de processo administrativo disciplinar, uma vez que o dispositivo absolutório penal fazia remissão à falta de provas, a defesa impetrou writ perante o Tribunal a quo, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente recurso, a defesa aponta existência de nulidade do julgado proferido pelo Tribunal a quo em razão da ausência de intimação para sustentação oral.



    Repisa a alegação de que o recorrente fora demitido do cargo de agente da polícia federal por cometimento de crime em 1981 e mesmo após sentença absolutória, não foi reintegrado ao cargo exclusivamente em razão do dispositivo da sentença fazer remissão ao art. 386, inciso VI, do CPP, cuja redação, à época, tratava da insuficiência de provas.



    Em 2007, após se deparar com matéria jornalística na qual José Viana da Conceição assumiu a autoria dos delitos imputados ao recorrente, ajuizou revisão criminal não conhecida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região por se tratar de sentença absolutória.



    Sustenta que a referida sentença admite inexistir prova de materialidade e autoria, portanto, seria nulo o dispositivo absolutório do art. 386, VI, do CPP. Insiste na tese de ausência de elementos referentes à autoria.



    Ressalta que o recorrente foi impronunciado quanto ao homicídio e, para julgamento dos crimes conexos, o feito foi remetido à Justiça Federal. Ratificados os atos do processo realizados pela Justiça Comum, aduz não ter sido oportunizado prazo para apresentação das alegações finais, ocasião em pugnaria pelo prosseguimento do feito.



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a anulação da sentença e do trânsito em julgado. Pleiteia, ainda, a extinção da pretensão punitiva do estado pela prescrição. Subsidiariamente, busca alteração do dispositivo da sentença absolutória para que conste o art. 386, incisos I e IV ou II e IV, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese em análise, não vislumbro a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, para a concessão da medida liminar.



    Ademais, a matéria ora ventilada implica o exame da idoneidade e razoabilidade das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, providência inviável em análise preliminar dos autos.



    Por se tratar de antecipação meritória, a alegação deve ser oportunamente analisada pelo douto Colegiado.



    Diante do exposto, indefiro a liminar.



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 24).



    Ao final, busca-se:



    “Diante de todo exposto, passado mais de 8 anos sem que tenha decidido o recurso ordinário em habeas corpus, violado está o princípio da duração razoável do processo esculpido no artigo 5º inciso LXXVIII da CF, permitindo a superação da Sumula 611 do STF e concessão de habeas corpus de oficio (§2º do artigo 654 do CPP) tendo a r. decisão de fundo ofendido o princípio do contraditório, a ampla defesa, a lei processual penal e a constituição federal, ao não abrir vistas à defesa para a apresentação de alegações finais no juízo competente da 3ª Vara Federal, sendo modal que no caso um novo processo perante o juízo competente deveria ter sido instaurado ou independentemente disto no mínimo fosse permitido a apresentação de alegações finais, diante da completa nulidade da sentença que, consequentemente, impede o prosseguimento da manutenção do titulo condenatório da respectiva ação penal, ‘a nulidade de um ato causará a dos atos que dele diretamente dependam’ (Artigo 573, § 1º do CPP), não há dúvidas de que deve ser concedida a liminar para anular a sentença da Excelentíssima Senhora Juíza Federal Sílvia Maria Rocha, bem como o transito em julgado, declarando-se extinta a pretensão punitiva do estado pela prescrição no processo 000813875-3 da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo-PR.



    No mínimo deve-se conceder habeas corpus, ainda que de ofício, determinando a correção do erro material verificado na parte dispositiva da sentença, devendo ali constar: ‘com fundamento no art. 386, I e IV do Código de Processo Penal’ ou no mínimo ‘art. 386, II e IV do Código de Processo penal’, conforme entender Vossas Excelências.



    [...]



    Seja, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, a fim anular a sentença da Excelentíssima Senhora Juíza Federal Sílvia Maria Rocha, bem como o trânsito em julgado, declarando-se extinta a pretensão punitiva do estado pela prescrição no processo 000813875-3 da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo-PR. No mínimo deve-se conceder habeas corpus, ainda que de ofício, determinando a correção do erro material verificado na parte dispositiva da sentença, devendo ali constar: ‘com fundamento no art. 386, I e IV do Código de Processo Penal’ ou no mínimo ‘art. 386, II e IV do Código de Processo Penal’, conforme entender Vossas Excelências.” (doc. eletrônico 1, pp. 23-25).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, a ausência de manifestação definitiva do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele recurso ordinário em habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator